Tribunal: TJDFT
Processo: 0733127-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0733127-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTAL DO PARQUE AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Condomínio do Edifício Portal do Parque em face da decisão[1] que, no curso da ação de conhecimento – proc. no 0715847-95.2025.8.07.0020 - que maneja em desfavor da agravada – Telefônica Brasil S.A. –, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência que formulara almejando o imediato cancelamento dos serviços de telecomunicação vinculados ao condomínio, cominando-se à empresa de telefonia a obrigação negativa de abster-se de realizar a cobrança pelos serviços correlatos. Essa solução negativa fora alinhada ao fundamento de que a análise superficial da lide não permitiria o adequado exame da (in)satisfação dos requisitos cumulativos elencados pelo art. 300, caput, do CPC, devendo-se aguardar a angularização processual, com a consequente oportunidade para exercício do contraditório pela parte demandada, de modo a melhor esclarecer a dinâmica fático-jurídica do caso trazido a este Juízo, determinando, ainda, a emenda à inicial para recolhimento das custas iniciais do processo. Não se conformando com o encaminhamento delineado, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, de forma a ser determinado o cancelamento imediato de qualquer serviço de telecomunicação supostamente vinculado ao agravante, sem cobrança de multa ou encargo, até o julgamento final da ação, sob pena de multa diária. Alfim, postulara a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida, para deferir a tutela de urgência no juízo de origem. Como sustentação material passível de aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que aviara em desfavor da agravada ação de conhecimento almejando a declaração da inexistência de relação contratual de prestação de serviços de telecomunicação entre as partes, assim como, a inexigibilidade de qualquer cobrança realizada em seu desfavor decorrente da suposta contratação, com o cancelamento integral dos serviços que foram-lhe indevidamente vinculados. Informara, inicialmente, que mantinha com a GVT, ora incorporada pela agravada, desde 2014, parceria não onerosa, sendo-lhe disponibilizado serviço de internet gratuito. Ressalvara que, em novembro de 2022, técnicos da agravada removeram os equipamentos antigos e instalaram novos equipamentos, de internet por fibra óptica, telefonia fixa empresarial e TV por assinatura, sem qualquer autorização do seu síndico ou da sua assembleia de condôminos, passando a agravada a emitir cobranças mensais em seu nome, impondo-lhe, ainda, fidelização por 24 (vinte e quatro) meses e multa rescisória de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Acentuara inexistir qualquer contrato assinado ou anuência formal entre as partes, e que, mesmo diante de reiteradas solicitações e notificação extrajudicial, a agravada não apresentara o suposto instrumento contratual, limitando-se a fornecer links genéricos, em afronta ao direito à informação, pelo que pleiteara, em sede de tutela de urgência, o cancelamento imediato dos serviços não contratados, o que fora indeferido pelo MM. Juízo a quo. Destarte, alegara tratar-se o caso de prestação imposta unilateralmente, a qual é vedada pelo art. 39, III do CDC, cujo parágrafo único dispõe que os serviços prestados sem solicitação equiparam-se a amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento. Ademais, apontara que o art. 46 do CDC prevê que o consumidor não se vincula a contrato cujo conteúdo não lhe fora previamente dado a conhecer, sendo que, no caso, sequer haveria contrato assinado, deliberação ou qualquer prova de anuência, de sua parte, o que invalidaria por completo a indevida cláusula de fidelidade e a multa rescisória, ensejando o seu cancelamento unilateral e imediato, porquanto abusivo. Assim, verberara que seria imperiosa a obrigação de a empresa agravada realizar o cancelamento definitivo dos serviços não solicitados. Aduzira que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada, com a concessão da tutela de urgência pretendida. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Condomínio do Edifício Portal do Parque, em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento – proc. no 0715847-95.2025.8.07.0020 - que maneja em desfavor da agravada – Telefônica Brasil S.A. –, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência que formulara almejando o imediato cancelamento dos serviços de telecomunicação vinculados ao condomínio, cominando-se à empresa de telefonia a obrigação negativa de abster-se de realizar a cobrança pelos serviços correlatos. Essa solução negativa fora alinhada ao fundamento de que a análise superficial da lide não permitiria o adequado exame da (in)satisfação dos requisitos cumulativos elencados pelo art. 300, caput, do CPC, devendo-se aguardar a angularização processual, com a consequente oportunidade para exercício do contraditório pela parte demandada, de modo a melhor esclarecer a dinâmica fático-jurídica do caso trazido a este Juízo, determinando, ainda, a emenda à inicial para recolhimento das custas iniciais do processo. Não se conformando com o encaminhamento delineado, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, de forma a ser determinado o cancelamento imediato de qualquer serviço de telecomunicação supostamente vinculado ao agravante, sem cobrança de multa ou encargo, até o julgamento final da ação, sob pena de multa diária. Alfim, postulara a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida, para deferir a tutela de urgência no juízo de origem. Segundo o reportado, o objeto do agravo cinge-se, pois, à aferição da correção da decisão submetida a reexame, que, em juízo preliminar de admissibilidade, indeferira a tutela provisória de urgência postulada, determinando que se aguarde a angularização processual e o exercício do contraditório pela parte demandada, para melhor esclarecer a dinâmica fático-jurídica do caso, antes de paralisação do vínculo que enlaça os litigantes. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de liminar formulado. Inicialmente, convém ressaltar que a tutela de urgência de natureza antecipatória consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, que o direito postulado seja fruído de imediato, sem as delongas próprias da fase cognitiva. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurado de imediato até que a lide seja definitivamente composta. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Consignadas essas observações, deve ser assinalado inicialmente que sobreleva impassível de controvérsia que o relacionamento existente entre as litigantes qualifica-se como relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica. E isso se verifica ante a irreversível evidência de que a ré, ora agravada, se emoldura como prestadoras de serviços e o autor, agravante, de seu turno, se enquadra como destinatário final dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, circunstância, inclusive, já pacificada por ocasião da prolação da Súmula no 608 da Colenda Corte Superior[3]. Firmada mais essa premissa, do cotejo dos elementos coligidos aos autos da ação de conhecimento subjacente afere-se que, desde 2014, o agravante manteria com a GVT, ora incorporada pela agravada, parceria não onerosa, que se findara em novembro/2022, oportunidade em que a agravada teria removido e instalado equipamentos no edifício, sem autorização, passando a cobrar pela internet, telefonia fixa empresarial e TV por assinatura, incluindo, ainda, cláusula de fidelidade de 24 (vinte e quatro) meses e multa rescisória de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Assim, a priori, no caso concreto, não é possível, de pronto, se apreender pela efetiva plausibilidade do direito vindicado, uma vez que, consoante o apontado pela decisão agravada, seria necessário melhor detalhamento e explicitação da matéria fática, o que já ensejaria o indeferimento da tutela, notadamente, quanto à forma do contrato/parceria anterior e seus desdobramentos, além da forma da autorização de instalação dos equipamentos anteriores, já removidos, podendo o havido demandar, ainda, diante das elucidações necessárias, efetiva dilação probatória. Destarte, na hipótese, a simples análise perfunctória do processo permite a prévia constatação de que a decisão guerreada está devida e escorreitamente fundamentada. Somado a isso, como cediço, o agravo de instrumento, qualificado como instrumento recursal apto a desafiar as decisões interlocutórias prolatadas no transcurso do processo, é ordinariamente recebido apenas no efeito devolutivo. Contudo, a par a plausabilidade da fundamentação e risco de lesão grave ou de difícil reparação, ora pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento do decisório ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, I). Nessa linha de intelecção, caso se desponte ausente qualquer desses requisitos, a tutela recursal de urgência reclamada pela parte agravante não poderá ser concedida, encerrando o processamento do recurso de conformidade ao prescrito pelo rito (CPC, art. 1.019, II). No que tange à atuação do relator quando do recebimento do agravo de instrumento, confira-se a lição do catedrático Nelson Nery Junior, in verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9 Ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005). Trazidas à lume essas premissas, visualiza-se que a parte recorrente sustentara que a agregação do efeito suspensivo ao recurso se justificaria pela necessidade de ser elidido(a) dano irreparável ou a irreversibilidade do resolvido. Porém, se valera de alegação genérica, abstendo-se de, efetivamente, evidenciar a urgência advinda de risco de dano de difícil reparação e o perigo de demora, uma vez que sequer opusera aclaratórios à decisão arrostada, tendo deixado transcorrer, ainda, mais de dois anos e meio desde a alegada mudança indevida da aludida parceria e da cobrança iniciada (novembro/2022), até o aviamento da ação principal, em 22/07/2025[4], demonstrando a ausência de perigo imediato de dano de difícil reparação. Por conseguinte, mesmo se subsistissem indícios mínimos acerca do agitado, tem-se por não preenchidos os pressupostos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. Em síntese, na espécie não se verifica a presença da verossimilhança do alegado, tampouco do periculum in mora ou de dano irreparável, ensejando que o decisório arrostado seja mantido incólume ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante, conquanto relevante, não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela recursal que reclamara. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão que indeferira o pedido liminar formulado pelo agravante. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão – ID 243571857, fls. 108, dos autos principais. [2] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] - STJ, súmula no 608 – “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” [4] - Petição inicial – ID 243563544 - Pág. 1, fl. 3 – dos autos principais.